Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-65.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800570-65.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GLAUCIA RIBEIRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO CONTRATO.
CONDENAÇÃO DO REQUERENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PORÉM EM CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No presente caso, a autora foi contratada como servidora temporária e manteve vínculo com a Administração Pública dentro dos limites autorizados pela Constituição Federal e Legislação Ordinária.

2. Sob tal prisma, encontrando-se o prazo de vigência de acordo com os limites previstos na legislação, indevido o pagamento de FGTS, na forma contida na sentença impugnada, porquanto não se trata de contrato nulo nem mesmo regido pelas normas da
Consolidação das Leis do Trabalho
.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,

devidamente representado, por procurador habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da
Fazenda Pública e Execução Fiscal da
Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de cobrança

nº
0800570-65.2020.8.14.0040 proposta por GLAUCIA RIBEIRO GOMES
.

Narra a petição inicial que a apelada
laborou para o requerido, e que a contratação ocorreu por contrato temporário, sem concurso público, na função de merendeira, no período de fevereiro de 2017 a março de 2018.

Em razão de tais fatos, requer a declaração da nulidade do contrato temporários e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS do período, bem como honorários advocatícios.

A parte requerida apresentou contestação e documentos. Preliminarmente, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela higidez do contrato e no mérito pugnou pela improcedência integral dos pedidos. Ainda na contestação requereu a suspensão do processo, ante a pendência do Julgamento da ADI 5090.

Por sua vez, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a municipalidade ao pagamento do FGTS postulado, referentes aos últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. Além disso, fixou os consectários legais, bem como honorários sucumbenciais e custas.

Inconformado, o Município interpôs o Recurso de Apelação aduzindo:

suspensão determinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADI Nº 5090/DF; verbas não reconhecidas pela LEI MUNICIPAL Nº 4.231/2002;
não extensão temporal do vínculo contratual;
reconhecimento do juízo a quo do contrato administrativo; juros e da correção monetária; garantia constitucional da isenção de custas pelo município;

cobrança indevida e litigância de má-fé.
Por fim, requereu a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Pois bem, o art.
37
, inciso
II
da
Constituição
da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o
texto constitucional
afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei.

Oportunos os apontamentos feitos pela Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha:

“Pode-se dar que a necessidade do desempenho não seja temporária, que ela até tenha de ser permanente. Mas a necessidade, por ser contínua e até mesmo ser objeto de uma resposta administrativa contida ou expressa num cargo que se encontre, eventualmente, desprovido, é que torna aplicável a hipótese constitucionalmente manifestada pela expressão" necessidade temporária ". Quer-se, então, dizer que a necessidade das funções é contínua, mas aquela que determina a forma especial de designação de alguém para desempenhá-las sem o concurso e mediante contratação é temporária (ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, 1999, p.242).”

No presente caso, a autora foi contratada como servidora temporária e manteve vínculo com a Administração Pública dentro dos limites autorizados no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como do art. 36, da Constituição Estadual, no prazo estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 77/2011, em seu art. 2º, caput, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 07 de 25 de setembro de 1991 e dá outras providências e à luz da própria Lei do Município,
LEI Nº 4.249,
de 17 de dezembro de
2002,
que nos artigos 2º e 5º prevê a prorrogação até 24 meses do contrato.

Destarte, se regulares os contratados, tem direito o servidor apenas àquelas verbas previstas na avença, posto que a Administração não é obrigada a adimplir verbas que não foram livremente pactuadas, devendo ser observados os termos do pacto.

Sob tal prisma, encontrando-se o prazo de vigência de acordo com os limites previstos na legislação citada acima, indevido o pagamento de FGTS, na forma contida na sentença impugnada, porquanto não se trata de contrato nulo nem mesmo regido pelas normas da
Consolidação das Leis do Trabalho
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DETRAN. EXAMINADOR DE TRÂNSITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. FGTS. NÃO CABIMENTO
. 1. Rejeitadas as preliminares de incompetência de juízo e decadência. 1.O regime jurídico dos servidores públicos é concebido como complexo de regras e princípios que disciplina a acessibilidade aos cargos públicos, bem como direitos e deveres. Trata-se de núcleo normativo compreendido a partir da supremacia da Constituição, da unidade dos princípios constitucionais que materializam indicações normativas democraticamente construídas. Controle fundado na juridicidade qualificada, por meio da qual a Administração Pública submete-se ao Direito, com o propósito de evitar práticas arbitrárias.
2.O contrato temporário de trabalho emergencial é regulado pelas regras próprias do regime administrativo, devendo obediência em tudo ao artigo 37, caput e inciso IX, da CF. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso Extraordinário nº 765.320-MG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição... Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.039/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 3.
No caso do demandante, é válida sua contratação temporária, pois se trata de caso excepcional previsto em lei; o prazo da contratação foi determinado
; cuidou-se de necessidade temporária para suprir demanda de exames teóricos e práticos de direção; com interesse público excepcional; e não se tratou de contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado. 4.Precedentes desta Corte e das Turmas Recursais. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO DETRAN PROVIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUDICADO O EXAME DO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70081181638, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70081181638 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 30/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019).
”

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
RECURSOS VOLUNTÁRIOS - FHEMIG - SERVIDOR - CONTRATO ADMINISTRATIVO - VALIDADE - VERBAS TRABALHISTAS - NÃO CABIMENTO
- TÉCNICO DE RADIOLOGIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA - CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PISO SALARIAL - LEI FEDERAL Nº 7.394/85 - INAPLICABILIDADE. - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). -
Se regulares os contratos tem direito o servidor apenas àquelas verbas previstas na avença, posto que a Administração não é obrigada a adimplir verbas que não foram livremente pactuadas, devendo ser observados os termos do pacto. - Encontrando-se o prazo de vigência de acordo com os limites previstos nas Leis Estaduais 10.254/90 e 18.185/09, indevido o pagamento de FGTS, multa de 40% (quarenta por cento), aviso prévio indenizado e adicional de insalubridade porquanto não se trata de contrato nulo nem mesmo regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho.
- A Lei Federal nº. 7.394/85 não é aplicável aos servidores públicos ou aos contratados pela administração pública por ser uma norma direcionada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. - O ente estatal possui competência para legislar sobre a matéria, pois dotados de autonomia administrativa (art. 18 e 25 da CR/88), estando o servidores e/ou contratados sujeitos às normas estabelecidas pelo Estado. v.v EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE - FGTS DEVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado a o regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. Uma vez constatada a nulidade da contratação temporária, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS.

(TJ-MG - AC: 10024123005092001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019).
”

O entendimento do Ministério Público de 2º Grau caminha no mesmo sentido:

“
No caso em apreço, a prorrogação contratual não ocorreu de forma indevida, uma vez que observou o prazo inferior de 24 (vinte e quatro) meses, portanto, não descumpriu os termos da Lei Municipal nº 4.249/2002, razão pela qual não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 no presente caso.
”

Assim, entendo que laborou com equívoco o Juízo singular ao condenar o apelante ao recolhimento do FGTS do período laborado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento para reformar a sentença que condenou o Município de Capanema ao depósito do FGTS, julgando improcedente o pedido inicial.

Considerando a improcedência do pedido inicial, condeno o apelado ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, porém, considerando a gratuidade da justiça anteriormente concedida em favor do recorrido,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º do NCPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/07/2022